Tribunal: TJDFT
Processo: 0739688-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA BACENJUD. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. ART. 833, IV, CPC. EXCEÇÃO §2o DA NORMA. NATUREZA ALIMENTAR. NATUREZA SALARIAL DOS VALORES CONSTRITOS. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. MEIO MENOS ONEROSO DE PROMOVER EXECUÇÃO. NÃO INDICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação do agravante que visava a desconstituição da penhora efetivada via BacenJud em sua conta.
2. O caráter absoluto da impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionado pelo §2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias.
3. Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar. Verbete sumular no 47. Precedentes do STJ.
4. Ante a natureza alimentar conferida aos honorários advocatícios, estende-se a ressalva trazida pelo §2o do art. 833, inciso IV, do CPC. Contudo, a satisfação da verba honorária não pode ser fracionada e efetuada prioritariamente ao pagamento do débito principal, considerando sua essência acessória.
5. Cabe ao executado o ônus da prova de que o valor constrito possui natureza salarial e, portanto, goza da proteção legal do artigo 833, CPC (art. 373, I, do CPC).
6. De acordo com o parágrafo único do artigo 805 do CPC, ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos – especialmente quando a medida combatida é reconhecidamente menos ofensiva e burocrática (BacenJud) – sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.
7. Recurso conhecido e desprovido.